Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001191-51.2021.8.11.0000
Recorrente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não -Padronizados I
Recorridos: Annemarie Pfann Tomczyk e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83091460) interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não -Padronizados I, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80048959):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004.
II - É imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001191-51.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 17/03/2021, p. 22/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não -Padronizados I, manteve a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1002858-05.2017.8.11.0003, manejada em face de Annemarie Pfann Tomczyk e outros, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravados e determinou a apresentação da cédula de crédito original aos autos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 425, § 1o, do Código de Processo Civil, 11, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, e 132, II, da Lei n. 6.015/73, ao argumento de que “a tese sobre a validade do título executivo, sob a alegação de que a cópia do título de crédito não tem o condão de representar obrigação certa, líquida e exigível, não está de plano demonstrada, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade”.
Argumenta que “a questão deduzida pelo recorrido, por depender de dilação probatória (mesmo quando mínima essa dilação) devem ser apreciadas em sede de embargos à execução, com possibilidade de instrução, e não pela via eleita”.
Aduz que não é necessária a juntada de apresentação da via original do contrato, pois o processo é eletrônico desde o seu início, e que a cópia do contrato vinculada com a inicial é documento autenticado via Cartório, que possui fé pública para atestar a veracidade dos documentos.
Assevera que “a via original do documento foi tornada pública nos termos do art. 132, inciso II da Lei 6015/73 1, não só é oponível pelo registro às partes que o firmaram, como também o é contra terceiros, quaisquer terceiros”.
Recurso tempestivo (id 83311984) e preparado (id 83435458).
Contrarrazões no id 86720468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 425, § 1o, do Código de Processo Civil, 11, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, e 132, II, da Lei n. 6.015/73, está amparada na assertiva de que “a tese sobre a validade do título executivo, sob a alegação de que a cópia do título de crédito não tem o condão de representar obrigação certa, líquida e exigível, não está de plano demonstrada, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Para afastar a afirmação do acórdão guerreado no sentido de que não houve prorrogação tácita e o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser o estabelecido na avença, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Conforme entendimento do STJ, inexistindo a necessidade de dilação probatória, possível a apresentação da exceção de pré-executividade, sendo certo que para reverter tal conclusão seria necessário promover o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos. Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1849533/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que não é necessária a juntada de apresentação da via original do contrato, pois o processo é eletrônico desde o seu início, e que a cópia do contrato vinculada com a inicial é documento autenticado via Cartório, que possui fé pública para atestar a veracidade dos documentos.
Assevera que “a via original do documento foi tornada pública nos termos do art. 132, inciso II da Lei 6015/73 1, não só é oponível pelo registro às partes que o firmaram, como também o é contra terceiros, quaisquer terceiros”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004 (...). Assim, é imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele”. (id 80048959 - p. 3-4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DA PARTE INTIMADA PARA JUNTAR TÍTULO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA POR ÓRGÃO PÚBLICO OFICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO.
1. ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito’ (AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/09/2015, DJe de 1o/10/2015).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1524003/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 425, § 1o, do Código de Processo Civil, 11, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, e 132, II, da Lei n. 6.015/73, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.